Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-51.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010072-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), SONIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 651.778.001-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010072-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - A quantia mensal auferida pela requerente, que representa valor menor que o salário mínimo nacional vigente, é prova suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da requerente, máxime para suportar o pagamento das custas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010072-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SÔNIA SOARES DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento de nº 1014010-43.2019.811.0015, ajuizada em face de BANCO BMG S/A, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, sustenta a agravante que a sua única fonte de renda é o seu benefício previdenciário, cujo valor é de pouco mais de um salário mínimo mensal, valor que reputa insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais.

Assevera que a simples alegação acerca da hipossuficiência é bastante para o deferimento da benesse e que, no presente caso, a aludida declaração está acompanhada de documentos hábeis para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010072-51.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§

3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo, porque seus rendimentos mensais, comprovados por meio do demonstrativo de pagamento de pensão por morte (id nº 41967979), que indica o recebimento de R$ 1.317,19 (mil trezentos e dezessete reais e dezenove centavos, os quais, descontados os empréstimos consignados discutidos nos autos, na origem, somam a quantia líquida de R$ 899,24 (oitocentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos).

A quantia mensal auferida pela requerente, que representa valor menor que o salário mínimo nacional vigente, é prova suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da requerente, máxime para suportar o pagamento das custas processuais exigidas.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020